Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701748-80.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: NELSON MEDEIROS JUNIOR APELADO: METALURGICA BRASIL J B LIMITADA D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se o preparo não foi juntado no ato de interposição do recurso. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2025 15:20:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador